Tribunal: TJES
Processo: 0023290-57.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023290-57.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SMART AUTO CENTER LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PELO REQUERIDO
. JULGAMENTO DE
IM
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA
RECONHECIDO
.
SENTENÇA ANULADA.
1.
O
juízo
a quo
de forma
indevida
procedeu o julgamento antecipado
do feito, eis que
havia pedido formulado para produção de provas
e que sequer foi analisado,
especialmente po
r
que não se
enquadra

em
uma das hipóteses do art. 355 do CPC.
2.
É
imprescindível, para o presente caso, o saneamento do processo com vias de fixação dos pontos controvertidos,
para
distribui
ção d
os ônus probatórios,
sobretudo pela existência de pedido de inversão do ônus da prova,
delimitar as questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória,
questões
est
as que
não observad
a
s
pelo juízo, tendo se limitado a afirmar
genericamente
se tratar de
demanda que permitia o
julgamento antecipado.
3.

O
direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.
(REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).
4.
Registra-se, outrossim, que sequer houve intimação da autora,
ora recorrente
para se manifestar oportunamente
para requerer o que entender de direito
, tendo o comando do despacho
sido dirigido
tão somente ao embargado, no caso o Banco
Bradesco S/A, de forma indevida, especialmente pelo julgamento de improcedência do pedido dos embargos à execução.
5.

Recurso conhecido e provido
.

Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023290-57.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SMART AUTO CENTER LTDA, CARLOS GOMES DE ABREU, CARLOS GOMES DE ABREU

Advogados do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581, LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A
Advogado do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
Advogado do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., ALEXANDRE CARLINI

Advogados do(a) APELADO: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A, BRUNO CLAVER DE ABREU MOREIRA - ES13218

VOTO

(Preliminar de cerceamento de defesa)

De saída,
verifico
preliminar de cerceamento de defes
a

aduz
indo

ocorrência de
nulidade da sentença
por ter
a
magistrad
a
julga
do
antecipadamente a lide, pois impediu que
a
ora recorrente pudesse produzir as provas necessárias acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
deduzido na execução extrajudicial
.

Neste contexto,
a
presente demanda visa
a
discussão acerca de
excesso à
execução, especialmente com análise das cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário.

Em
uma análise dos autos, verifico que o juízo
a quo
de forma
indevida
procedeu o julgamento antecipado
do feito, eis que
havia pedido formulado para produção de provas
e que sequer foi analisado
. Isso porque o julgamento antecipado só é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC, senão vejamos:

Art. 355
. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I
- não houver necessidade de produção de outras provas;
II
- o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Julgamento desta Corte interpretando a norma acima
:

O julgamento antecipado do mérito é autorizado nas hipóteses em que restar verificada a desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, bem como nos casos em que constatada a revelia da parte requerida, a teor do disposto no artigo 330, do CPC/73, sistemática, bem é de ver, mantida no artigo 355, do CPC/15.
IV.
O magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado consagrado nos artigos 130 e 131, do CPC/73
, com correspondência nos artigos 370 e 371, do CPC/15, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042219000017, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Desta forma, é imprescindível, para o presente caso, o saneamento do processo com vias de fixação dos pontos controvertidos,
para
distribui
ção d
os ônus probatórios,
sobretudo pela existência de pedido de inversão do ônus da prova,
delimitar as questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória,
questões
est
as que
não observad
a
s
pelo juízo, tendo se limitado a afirmar
genericamente
se tratar de
demanda que permitia o
julgamento antecipado.

Neste sentido, já decidiu este e. TJES:

O julgamento antecipado da lide não pode se dar sem a análise fundamentada do pedido de produção de prova pelo réu, ainda que para rejeitá-lo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, do qual é corolário o princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e tendo sido a demanda julgada em desfavor do apelante e anteriormente à apreciação dos pleitos por ele formulados de produção de provas, foi-lhe indevidamente reduzida a possibilidade de influir na formação do convencimento jurisdicional, padecendo o provimento vergastado de nulidade absoluta por cerceamento a direito de defesa
. (TJES, Apelação Cível n. 0016931-37.2009.8.08.0011, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 27-08-2019, data da publicação no Diário: DJES 06-09-2019) (grifei)

Registra-se, outrossim, que sequer houve intimação da autora para se manifestar oportunamente
para requerer o que entender de direito
, tendo o comando do despacho
(fl.205)

sido dirigido
tão somente ao embargado, no caso o Banco
Bradesco S/A, de forma indevida, especialmente pelo julgamento de improcedência do pedido dos embargos à execução.

Enfim
, tais questões merecem maior aprofundamento sobretudo porque nos termos da jurisprudência do STJ,
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.
(REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso

para

LHE
DAR PROVIMENTO,
anulando a sentença, determinando o retorno dos autos a origem para regular tramitação,
para saneamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.